Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-43.2021.8.11.0090
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-43.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMILTON MARCA - CPF: 327.765.431-15 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), JAIRDE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 918.905.431-87 (APELADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA TESTEMUNHAL E PELO CONTEXTO LÓGICO APRESENTADO NO PROCESSO – VIABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – DEMAIS PROVAS SUFICIENTES PARA ACOLHER O PEDIDO – ÔNUS DA PROVA DESINCUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA ESCORREITA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA PENALIDADE –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Correta a sentença que julga procedente a ação de cobrança considerando que ficou comprovada a avença firmada entre as partes e o seu inadimplemento, por meio de prova testemunhal que coaduna com o contexto fático e lógico da lide.

O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O descumprimento do ajuste pelo transigente, impõe o dever de indenizar, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AMILTON MARCA, visando reformar a sentença de Id. 199181659, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 1000016-43.2021.8.11.0090, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais, referente aos valores inadimplidos na importância de R$40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais), com correção monetária pelo índice INPC, a partir do vencimento e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ainda, em razão das penas de litigância de má-fé, condenou a parte ré ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor da causa.

Em suas razões de Id. 199181662, a parte apelante aduz a inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé, sob o fundamento de que não alterou a verdade dos fatos.

Aduz que o documento que lastreou a propositura da ação não possui a sua assinatura e de testemunhas, não merecendo valor jurídico, bem como apresenta vícios.

Afirma que a parte autora não logrou êxito demonstrar em que consiste o aludido crédito, não havendo qualquer discriminação de quais verbas trabalhistas são reclamadas, tendo em vista que todas as verbas devidas do contrato de trabalho foram quitadas, bem como a prova testemunhal não é apta a demonstrar o alegado direito perseguido pela parte requerente.

Requer, assim, a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. 199181669, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos, que a parte autora, ora apelada, consubstanciada no Termo de Transação Extrajudicial trazido no Id. 199181305 (fls. 4), ajuizou a presente Ação de Cobrança, a fim de compelir a parte ré, ora apelada, ao pagamento da importância de R$40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais). Para tanto, asseverou na exordial que as partes entabularam tal termo para a quitação do contrato de trabalho firmado entre as partes do período de 2009 a 2012 e 2013 a 2016.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento do valor inadimplido.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Adianto que não assiste razão à parte ré, ora apelante.

Em detida análise dos autos, é fato incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes.

Assim, o cerne da questão recai em analisar se a apelada de fato firmou o Termo de Transação Extrajudicial.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra o preenchimento dos requisitos necessários para demonstrar a avença firmada entre as partes.

A relação existente entre as partes é regida pela legislação civil.

No mesmo sentido, os artigos 186 e 927 do Código Civil determinam que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Nesse contexto, para responsabilizar a apelante é necessário que a parte autora, ora apelada, cumpra a sua obrigação de provar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, o que se verifica no presente caso.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte apelada conseguiu comprovar a realização do Termo de Transação Extrajudicial junto a parte apelante, que por sua vez deixou de cumprir a obrigação entabulada entre as partes.

No ponto, acertadamente, exarou o Magistrado
a quo
, o qual transcrevo trecho pertinente da sentença, para evitar tautologia,
in verbis
:

“A parte autora sustenta que o termo de transação extrajudicial firmado, o qual não possui qualquer assinatura, teria sido elaborado pelo causídico da parte ex adversa e que a cópia autenticada teria ficado nas mãos do requerido.

Tal argumentação não está despida de fundamentação, uma vez que no dia 08/12/2017 há registro no cartório de uma autenticação em nome do Requerente, sem, todavia, especificar qual documento.

O decorrer do processo demonstrou mais algumas incongruências da parte requerida, que reforçam a assertiva alhures e que, portanto, merecem ser detalhadas.

Na peça de defesa, o requerido salienta que “a única verdade dos fatos alegados pelo embargado é que este laborou para o embargante no período de 08 de março de 2017 à 01 de dezembro de 2017, ou seja, por um período de aproximadamente 09 (nove) meses”.

Entrementes, restou comprovado pelo depoimento do próprio requerido, que o requerente trabalhou com ele desde o ano de 2009, portanto oito anos, o que foi reforçado por todos os depoimentos das testemunhas que moravam nas propriedades adjacentes.

Nesta esteira, restou incontroverso que o requerente laborou todos esses anos com o requerido. Este, por sua vez, rebateu que, embora o requerente tenha mesmo laborado todos esses anos, teria saído algumas vezes e que nessas vezes o requerido teria cumprido com as verbas trabalhistas.

Nada obstante, o requerido não juntou qualquer elemento de prova que desse sustentação ao alegado. Dito de outro modo, primeiro contradisse o que fora exposto na inicial sobre os anos de trabalho do requerente, depois argumentou que alguns períodos o requerente não esteve laborando consigo, no entanto sem qualquer prova.

Forçoso reconhecer ainda que, após três dias da data do termo acostado pelo requerente, houve o depósito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao requerente, valor que o requerido admite ter depositado.

Porém, segundo sua versão, seriam referentes os R$ 4.547,60 (quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) a que o requerente teria direito — de verbas trabalhistas pelos nove meses de labor — e mais exatos de R$ 5.452,40 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), porque, segundo o próprio requerido “dei uma ajuda por tempo de serviço, por ser uma pessoa prestativa. Daí eu completei os dez mil”.

Ora, causa no mínimo estranheza que um empregador demita o colaborador por considerar que seu serviço está deixando a desejar e depois simplesmente paga as verbas rescisórias com devido cálculo e gratifica exatamente o restante que, com a soma, chega a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Outro fator que corrobora a tese do requerente é que em momento algum se questiona a veracidade do termo de transação extrajudicial colacionado ou levanta-se a hipótese de sua confecção de forma fraudulenta, de modo a ludibriar o juízo.

De outra banda, repisa-se que há inúmeras contradições entre a peça defensiva e a dinâmica dos fatos delineados em audiência. Ademais, a parte requerida também argumentou que o requerente poderia se valer da justiça do trabalho.

Nada obstante, se há um contrato encetando a avença entre os dois lados, qual seria o interesse do autor em recorrer à justiça trabalhista. De mais a mais, poderia o requerido se valer do contrato para se defender, ainda que este fosse maléfico.

De todo prisma que se analisa, resta clarividente que houve o descumprimento de uma avença entre ambos e que o requerente, por ser a parte mais humilde e mais carente de instrução, foi prejudicado, assim como ainda é, infelizmente, praxe na relação entre empregador e empregado.

Destarte, pelos elementos colacionados à inicial, contrastados com os depoimentos prestados em sede instrutória, verifica-se que o feito deve ser julgado procedente.”

No caso em tela, em que pese a irresignação da parte ré, ora apelante, é fato incontroverso que a parte recorrida laborou para ela em sua fazenda durante o período de 2009 a 2017.

Ademais, o fato de inexistir um contrato formal, em nada impede que a pretensão da parte apelada seja albergada pela prova testemunhal.

A propósito, assim disciplina o Código de Processo Civil:

Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.

(...)

Art. 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.

Art. 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação.

Com efeito, conforme bem assentado pelo juízo de primeiro grau, a prova colhida durante a instrução do feito, corrobora com a celebração do Termo de Transação Extrajudicial trazido na exordial, aliado ao fato da existência de reconhecimento de firma da parte apelada na mesma data de confecção do documento (Id. 199181305 - fls. 9) e a transferência do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte recorrida (Id. 199181305 - fls. 10), frisa-se, justamente aquele expresso como primeira parcela do acordo.

Ademais, a parte ré não trouxe, com a defesa, qualquer documento que demonstrasse a realização do pagamento das verbas rescisórias dos anos anteriores a 2017, portanto, ganhando ainda mais verossimilhança o termo de quitação das aludidas verbas, firmado entre as partes, vez que alusivas a tal período.

Outrossim, se mostra preclusa a juntada de documentos com as razões recursais, mormente quando não demonstrada a impossibilidade de juntada no momento oportuno.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINARES AFASTADAS - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(N.U 1005078-56.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

Desse modo, apesar da parte apelante alegar que não existem provas acerca da relação transacional, é fato que o contexto lógico aponta, juntamente com os depoimentos e demais documentos, que a avença ocorreu, de modo que não há falar em reforma da sentença, a qual deve ser mantida
“in totum”
.

Assim, verifico que a parte apelante de fato descumpriu com suas obrigações contratuais, momento em que inadimpliu as parcelas, de modo que o dever de indenizar é medida que se impõe, conforme já mencionado pelo Juízo
a quo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DESERÇÃO - REGULARIDADE DO PREPARO - REJEIÇÃO - CONTRATO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I e II, DO CPC
- MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMITIDA PELO STF E PELO STJ. Não há que se falar em deserção, quando verificado o regular recolhimento do preparo recursal.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Restando comprovado o descumprimento contratual, a procedência do pedido é medida que se impõe.
Consoante pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem).
(TJ-MG - AC: 10000221922339001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022) (grifo nosso)

Portanto, após percorrer todo o caderno processual estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto a parte apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371, do CPC, dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6a Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Assim, tenho que andou bem o d. Magistrado de primeiro grau ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a parte ré descumpriu com as obrigações pactuadas no pacto, fato que determina a procedência do pleito inicial.

Atinente às penas de litigância de má-fé, é cediço para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1a ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

Na hipótese dos autos, as circunstâncias evidenciam que a litigância de má-fé decorreu da alteração da verdade dos fatos, uma vez que, embora o apelante tenha pretendido o reconhecimento do labor da parte apelada pelo período de apenas 09 (nove) meses, no decurso da ação ficou comprovado que o recorrente era seu empregador nos anos de 2009 a 2012 e 2013 a 2017, tentando por meio desta alegação se desvencilhar indevidamente das obrigações assumidas.

Assim, entendo corretamente aplicada a multa por litigância de má-fé à parte autora pelo Julgador
a quo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELA REQUERIDA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte requerida em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima, logo, correta a sentença que aplicou a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.”
(N.U 1023698-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos mesmos moldes fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024